Tribunal: TJSP
Processo: 1002512-06.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Pocedência - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Pocedência - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar - Mora não purgada - Alegado acordo, não demonstrado - No prazo de cinco dias, após a execução da liminar, a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor que, então, poderá vendê-lo, independentemente de avaliação judicial ou prestação de contas, sujeita tão-somente a prévia comunicação - Procedência mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002512-06.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRENDOW YURI
DUARTE SILVA, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196 -Voto no 21879 - Franca
2
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Brendow Yuri Duarte Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz: João Sartori Pires
VOTO 21.879
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
Pocedência - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas
pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do
Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art.
543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ
sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da
dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a
execução da liminar - Mora não purgada - Alegado acordo, não
demonstrado - No prazo de cinco dias, após a execução da
liminar, a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no
patrimônio
do
credor
que,
então,
poderá
vendê-lo,
independentemente de avaliação judicial ou prestação de
contas, sujeita tão-somente a prévia comunicação - Procedência
mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar
ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra
BRENDOW YURI DUARTE SILVA, julgada procedente a ação para
consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos
do bem, cuja apreensão tornou-se definitiva, facultado ao autor vender
o bem na forma prevista no art. 3o, § 4o do Decreto-lei no 911/69.
Condenado o réu ao pagamento das despesas processuais, de
constituição em mora, e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, com correção monetária pela tabela judicial, dos honorários a
partir do ajuizamento e do mais na forma da lei.
Inconformado, apela o réu pleiteando a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196 -Voto no 21879 - Franca
3
improcedência da demanda. E, caso outro entendimento, requer
expedição de ofícios para retirada do nome do apelante junto aos
órgãos de proteção ao crédito, ao menos de forma suspensiva, até que
a instituição bancária preste contas do veículo em discussão.
Sustenta o apelante ter pago apenas dez parcelas do contrato,
porém diante das dificuldades financeiras, restou inadimplente.
Salienta que o veículo apreendido é de suma importância para
poder exercer sua função de vendedor.
Além do mais, afirma que não estava em mora, pois já havia
realizado acordo para quitação do bem.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a instituição financeira autora celebrou com
a parte ré o contrato indicado na inicial, ficando em alienação fiduciária
em garantia o bem ali indicado, e como depositária a parte ré. Todavia,
não foram feitos regularmente os pagamentos, por isso constituído em
mora o devedor.
Daí a razão do pleito de busca e apreensão e ao final que
torne definitiva a medida, consolidando-se a posse plena com o autor.
Deferida a liminar.
Citado o réu, ofertou contestação, sustentado improcedência
da demanda, visto que havia acordo em curso, por isso não justificado
o ajuizamento, tendo inadimplido devido a dificuldades financeiras.
A ação foi julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196 -Voto no 21879 - Franca
4
O recurso não prospera.
A priori, não comporta conhecimento o pedido de justiça
gratuita, haja visto que já concedido o benefício em favor do réu em
sentença (fl. 159).
No caso sub judice o apelado ajuizou ação de busca e
apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária, alegando que o apelante não
estava cumprindo suas obrigações, deixando de pagar as prestações
vencidas.
Observa-se que o contrato de financiamento de crédito
encartado demonstra a alienação fiduciária do veículo identificado na
inicial.
Conforme disposição trazida pelo artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei
no 911/69, é garantido ao devedor fiduciante a possibilidade de reaver
a posse do bem alienado, desde que, no prazo de cinco dias após o
cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, efetue o
depósito da integralidade da dívida pendente, conforme se infere da
redação conferida ao dispositivo pela Lei no 10.931/04:
“Art 3o. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196 -Voto no 21879 - Franca
5
bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro
de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado,
livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será
restituído livre do ônus.
É correto afirmar que o prazo para purgar a mora é de cinco
dias, após a execução da liminar, que, se decorridos sem o
pagamento, autorizam a transferência do bem.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 faculta ao devedor a
purgação da mora, porém, caso não efetivada possibilita a alienação
do bem pelo credor, até antes mesmo da prolação da sentença e sem
autorização judicial, independentemente de avaliação judicial ou
prestação de contas, sujeita tão-somente a prévia comunicação,
imputando apenas pagamento de multa pelo credor, respondendo por
prejuízos eventualmente sofridos pelo réu no caso de improcedência
da demanda (art. 3o, § 6o e 7o do Decreto-Lei no 911/69).
É sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1418593/MS, recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, em 14.5.2014, restou dado
provimento ao recurso no sentido de ser necessário o pagamento da
integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002512-06.2018.8.26.0196 -Voto no 21879 - Franca
6
após a execução da liminar.
Todavia, não restou purgada a mora pelo apelante, sendo
assim a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no
patrimônio do credor que, então, poderá vendê-lo, hipótese
configurada na presente demanda, consolidando-se em definitivo a
posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira apelada.
No mais, conforme bem sinalado pelo juízo sentenciante, o
alegado
acordo
propriamente
dito,
consumado,
devidamente
formalizado, não houve, mas apenas tratativas, sem expressa
aceitação e sem pagamento feito, por isso sem constituir também
óbice ao ajuizamento e procedência da ação.
Consequentemente, fica afastado o pedido de expedição de
ofícios para retirada do nome do apelante perante os órgãos de
proteção ao crédito.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados
na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator